Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010836-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NOS AUOTS DE RECLAMAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS (OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA PROVENIENTE DE RIO VERDE-GO, CUJA FINALIDADE SERIA AVALIAÇÃO, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL) – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À FINALIDADE DO PROCEDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL QUE SERIA DE PROPRIEDADE DE JORDANO PAES DE BARROS

(MATRÍCULA N. 1663) E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EM RAZÃO DO JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015448-18.2020.8.11.0000 – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – DECISÃO QUE TRATOU ACERCA DE VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A FINALIDADE DE AVALIAR, LEILOAR E ADJUDICAR O BEM – QUESTÃO ATINENTE À NECESSIADE DE NOVA AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA ADJUDICAÇÃO – QUESTÕES INCONTROVERSAS – EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO ENTRE VOTO ORAL E ESCRITO – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA, INCLUSIVE NA RECLAMAÇÃO – SANEAMENTO EFETIVADO – EMBARGOS REJEITADOS.

N
ão há falar em afronta à coisa julgada, quando o objeto da Carta Precatória em trâmite no Juízo “a quo” diz respeito à avaliação, leilão e arrematação (adjudicação) de bem objeto de execução no Juízo da Comarca de Rio Verde-GO; enquanto que o Agravo de Instrumento n.
1015448-18.2020.8.11.0000 discutia a viabilidade de tais procedimentos por meio de Precatória, não havendo, portanto, qualquer razoabilidade na alegação de coisa julgada.

Não merece provimento do agravo interno com base em alegação de omissão quanto à propriedade do bem imóvel (matrícula n. 1663), posto que ficou demonstrado que o Sr. Jordano Paes de Barros não é proprietário de tal bem, pois vendeu a área ao Sr. Clodoveu: “(...)

É necessário não perder de vista, ainda, a tese invocada pelo nobre advogado em situação que lhe era favorável, quando, “com o devido respeito e acatamento de costume para CONTRADIZER A IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO proposta por JORDANO PAES DE BARROS do imóvel penhorado”, sendo que “(...) O requerimento feito pelo executado Jordano é totalmente descabido e de extrema má-fé, tumultuando a presente precatória e o deslinde do processo.

Além do mais o executado Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula no 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula no 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621, ambas do CRI de Ribeirão Cascalheira”.

Mantém-se a tese de inexistência de coisa julgada quanto à avaliação do bem penhorado, tendo em vista que é incontroversa a decisão amplamente debatida, sendo considerada necessária nova avaliação dos imóveis, em razão de disparidade de valores, e que a adjudicação seria mantida, mas sem que tivesse efeitos até que procedida a nova avaliação, ressaltando-se que foi sanado o equívoco referente ao teor do voto escrito e oral da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 202470179) opostos por
ALBERTO DOURADO
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo Interno n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
mantendo os termos da decisão que, nos autos de Reclamação n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (Reclamado) que, nos autos de Carta Precatória Cível n. 0000547-24.2017.8.11.0079, após a realização da avaliação nos imóveis penhorados (de matriculas registradas sob n. 166 e 1.621 e objeto de penhora no processo de Execução n. 0412394-37.2014.8.090137, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO),
proferiu decisão homologatória e, por consequência, deferiu ao Exequente a adjudicação dos imóveis penhorados.

Em síntese, o ora Embargante requereu “(...)
a) A concessão inaudita altera pars de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para SUSPENDER todos os efeitos da decisão reclamada proferida no bojo da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0076, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso. b) No mérito, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada e conceder o efeito suspensivo à Reclamação interposta”.

O pedido foi negado, dando azo ao referido agravo interno.

Alega-se que o acórdão do agravo interno é omisso e contraditório, “(...)
na medida em que o acórdão transitado em julgado no RAI 1015448-18.2020.8.11.0000 (interposto pelo Sr. Jordano), discutiu, em verdade, a possibilidade de desconstituição da adjudicação realizada e a realização de nova avaliação da área sub judice”.

Defende que “(...) ao contrário do que concluiu essa C. Câmara, o acórdão transitado em julgado no RAI 1014448-18.2020.8.11.0000 encerrou quaisquer discussões acerca da matéria concernente à avaliação e adjudicação dos imóveis sub judice”; que “(...) o acórdão transitado em julgado no RAI 1015488- 18.2020.8.11.0000 encerrou quaisquer discussões acerca da homologação judicial da avaliação do imóvel e, ainda, acerca da adjudicação da área pertencente ao Sr. Jordano”. Portanto, transitada em julgado a discussão atinente à avaliação e adjudicação, o douto Juízo primevo, condutor da Carta Precatória, deve respeitá-la, sob pena de afronta à coisa julgada, conforme se depreende dos arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil, e à estabilização e integridade das decisões judiciais, nos termos do art. 926 do Códex processual”.

Sustenta omissão quanto à propriedade registrada sob a matrícula n. 1.663, acerca dos seguintes fatos: (a) a propriedade da área registrada sob a matrícula 1.663 cabe ao Sr. Jordano, o que inviabiliza a extensão da área a ser considerada; (b) a avaliação e a adjudicação da área de matrícula 1.663 já está finalizada, com o trânsito em julgado do RAI 1015448-18.2020.8.11.0000; (c) a (im)possibilidade de o Sr. Clodoveu se imitir na posse da integralidade da Fazenda Guanabara IV, composta pelas matrículas 1.621 de sua propriedade e 1.663, de propriedade do senhor Jordano”.

Frisa que “(...) O Agravo interposto pelo Sr. Jordano, segundo a ementa que segue, restou desprovido e, frente ao não conhecimento do seu recurso especial, transitou em julgado no dia 11/02/2022. Ou seja, ao decidir a respeito do pedido de nova avaliação e desconstituição da adjudicação relativa ao bem matriculado sob o n. 1.663, este E. TJMT manteve o laudo homologado pelo juízo de primeira instância”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento destes embargos de declaração para sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, aplicando-lhes os excepcionais efeitos infringentes de modo a reformar o acórdão e acolher o pleito recursal formulado em sede de agravo de instrumento. Destaque-se, no ensejo, que estes embargos de declaração são opostos também com o propósito de prequestionamento, de modo que se requerer o debate específico acerca dos dispositivos e questões suscitadas a debate pelo embargante (Súm. 98/STJ)”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num 202470179) opostos por
ALBERTO DOURADO
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo Interno n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
mantendo os termos da decisão que, nos autos de Reclamação n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (Reclamado), indeferiu o pedido liminar com o objetivo de suspender os efeitos da decisão reclamada, a qual nos autos de Carta Precatória Cível n. 0000547-24.2017.8.11.0079, após a realização da avaliação nos imóveis penhorados (de matriculas registradas sob n. 166 e 1.621 e objeto de penhora no processo de Execução n. 0412394-37.2014.8.090137, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO), proferiu decisão homologatória e, por consequência, deferiu ao Exequente a adjudicação dos imóveis penhorados.

O pleito liminar indeferido deu azo à interposição do Agravo Interno, sendo indeferido também o efeito suspensivo no mencionado agravo.

Posto em análise plenária, o Agravo Interno foi desprovido, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – COISA JULGADA QUE NÃO AFETA A ANÁLISE DO MÉRITO OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA – FINALIDADE DE AVALIAÇÃO, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE BEM OBJETO DE EXECUÇÃO NO JUÍZO DE RIO VERDE-GO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À FINALIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há falar em afronta à coisa julgada, quando o objeto da Carta Precatória em trâmite no Juízo “a quo” diz respeito à avaliação, leilão e arrematação (adjudicação) de bem objeto de execução no Juízo da Comarca de Rio Verde-GO; enquanto que o Agravo de Instrumento n.
1015448-18.2020.8.11.0000 discutia a viabilidade de tais procedimentos por meio de Precatória, não havendo, portanto, qualquer razoabilidade na alegação de coisa julgada”.

Pois bem.

Reconheço a omissão quanto ao fundamento de que o Sr. Jordano Paes de Barros seria o proprietário do imóvel registrado sob matrícula n. 1663; todavia, ainda assim, tal fato não é suficiente para que a pretensão primeira da reclamação, qual seja, o efeito suspensivo seja deferido.

Posto isso, malgrado a alegação de vícios no acórdão, tem-se que a decisão embargada deve ser mantida.

Passo a sanar a omissão, posicionando-me no sentido de que é despicienda a alegação de propriedade por parte do Sr. Jordano Paes de Barros, pois a decisão vertida na homologação da avaliação fez constar que ELE NÃO É LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS AVALIADOS, pois o imóvel objeto da matrícula n. 1.663 foi vendido ao executado – Clodoveu – através de compromisso de compra e venda, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula n. 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através de ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621”.

Dentro desse contexto, convém destacar que a decisão do Agravo de Instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000, que efetivamente transitou em julgado não adentrou em questões pontuais, mas somente discutiu a viabilidade do procedimento de alienação e adjudicação de imóvel por meio de Carta precatória,
frisando-se, mais uma vez, que houve um equívoco em relação ao voto oral e o voto escrito da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho, sendo tal situação resolvida, inclusive, por ocasião de julgamento de provimento de reclamação proposta, pois o Juízo “a quo” estaria na iminência de fazer cumprir decisão escrita, quando em verdade, dever-se-ia cumprir o voto oral, PROCEDENDO-SE À NOVA AVALIAÇÃO, SENDO MANTIDA A ADJUDICAÇÃO, MAS EM EFEITO IMEDIATOS.

Rememorando-se a ementa do Agravo de Instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000, verifica-se que tal situação ficou clara, qual seja: de que seria viável o procedimento – avaliar e adjudicar o bem penhorado pelo Juízo Goiano – e que houve divergência entre laudos, por disparidade de valores, sendo que o Juízo singular possui poderes para utilizar-se da metodologia e técnicas.

Em relação ao Laudo apresentado pelo assistente do Juízo – tal situação ficou superada – pois é incontroverso que ocorreu o equívoco de julgamento, o qual, repita-se foi desfeito, pois ficou decidido que haveria necessidade de nova avaliação. Isso é incontroverso; e também constou na decisão reclamada.

Vejamos:

“(...)
É necessário não perder de vista, ainda, a tese invocada pelo nobre advogado em situação que lhe era favorável, quando, “com o devido respeito e acatamento de costume para CONTRADIZER A IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO proposta por JORDANO PAES DE BARROS do imóvel penhorado”, lançou mão dos seguintes argumentos:

“[...]

O requerimento feito pelo executado Jordano é totalmente descabido e de extrema má-fé, tumultuando a presente precatória e o deslinde do processo.

Além do mais o executado Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula no 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula no 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621, ambas do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Outrossim, o executado Jordano não é parte legitima para IMPUGNAR a presente avaliação, pois os imóveis penhorados não mais lhe pertence. [...]”

Portanto, REJEITO os embargos de ALBERTO DOURADO com fundamento nas decisões anteriores que tratou exaustivamente do tema e com supedâneo em suas outrora teses consonantes com este juízo de que a Fazenda Guanabara IV compreende as duas matrículas (portanto, sem efeito prático o AI 1015448-18.2020.8.11.0000 de idêntico objeto ao AI 1015453-40.2020.8.11.0000, sobretudo porque ele afirmou que “Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula no 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula no 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621”).

A respeito da técnica cautelosa deste juízo de observar integralmente as determinações do colegiado por meio de reproduções dos trechos “DOS CONTEÚDOS DECIDIDOS EM SEDE RECURSAL”, em razão do intenso litígio instaurado até mesmo no juízo “ad quem”, insta transcrever o entendimento do nobre causídico, que preleciona, “ad litteram”:

“[...] a Reclamação é instrumento que pode ser utilizado perante qualquer autoridade administrativa ou mesmo judicial, que venha a proferir decisão ou qualquer ato administrativo que contrarie a decisão vigente. [...]”

(sustentação oral por ocasião do julgamento de Recurso no AgIntCiv 1015009-70.2021.8.11.0000, grifo nosso).

ADALBERTO DOURADO, ademais, argumenta que houve “nítida e imperdoável confusão desse. r. juízo na hermenêutica jurídica” adotada no item 2.3 da sentença de Id. 90125201. Ora, mesmo que o Excelentíssimo Desembargador João Ferreira Filho (voto vista vencedor) tenha destacado trechos de seu voto escrito anterior (remissão) para afastar a tese de divergência com o voto oral, é clarividente que este também passou a integrar o respectivo acórdão dos EDCiv 1015453-40.2020.8.11.0000.

Por fim, a “dicção ...continuidade dos atos expropriatórios e suas implicações” encontra clara ressonância na DETERMINAÇÃO da PRIMEIRA Câmara de Direito Privado: (i) “suspensão temporária dos efeitos da adjudicação, inclusive a proibição ao registro da respectiva carta e vedação à imissão do arrematante na posse da área” (ora, estando suspensos os efeitos da adjudicação e proibido o registro, nada mais natural do que dar continuidade a esses atos expropriatórios após homologação da avaliação - levantar a suspensão, determinar o registo e imitir na posse o arrematante)”. (ID. Num. 168103692)

Portanto, com esses apontamentos, reconheço o vício de omissão; e, em razão disso procedo o saneamento, conforme a fundamentação exposta. Quanto à alegação de contradição, considero-a descabida.

Diante disso,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024